Tribunal: TJMT
Processo: 0005100-06.2017.8.11.0018
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005100-06.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIANO LOPES DE FRANCA - CPF: 048.437.921-60 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), IONARA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 910.030.594-49 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA [ART.129, §9º DO CP C/C. A LEI Nº 11.340/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –

INVIABILIDADE – MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL
QUE CONSTATA
ESCORIAÇÕES NA REGIÃO CERVICAL, ABDOMINAL, NOS PÉS E LÁBIO INFERIOR – CONSTATAÇÃO – AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA – SUFICIÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSIBILIDADE –

INJUSTA AGRESSÃO NÃO COMPROVADA –

EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA E RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECORRENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA SURSIS – VEDAÇÃO ART.77, I DO CP – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Palavra da vítima em ambas as fases em consonância com o laudo pericial que constata lesões.

Considerando que o arcabouço probatório não coaduna com a tese de legítima defesa, em especial por não relatar a existência de injusta agressão, atual ou iminente por parte da vítima, inviável o pleito de absolvição com base na referida excludente de ilicitude.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência do réu em crime doloso, havendo vedação expressa nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de LUCIANO LOPES DE FRANÇA
,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0005100-06.2017.8.11.0018 (Código 96946), que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicialmente semiaberto (Id. 56414969).

Em suas razões, a Defesa requer a absolvição do apelante por ausência probatória [art.386, inc.II do CPP], ao argumento de que o exame de corpo de delito não reverbera a verdade dos fatos, bem como, que a condenação restou consubstanciada na palavra da vítima. Alternativamente, pugna pela aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa [art.386, inc. V, do CPP]. Por fim, a redução da pena ao mínimo legal com a aplicação da suspensão condicional da pena. (Id. 56415462 e 56415463)

Em sede de contrarrazões (Id. 65899470), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença objurgada.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo improvimento do recurso, (Id. 67229972), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL C/C AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A ABSOLVIÇÃO POR LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL DAS LESÕES – VALOR PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE QUE O APELANTE NÃO AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA – 02 – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – A PENA BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – OUTROSSIM, O APELANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA SURSIS, POIS É REINCIDENTE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de LUCIANO LOPES DE FRANÇA, contra a sentença condenatória prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT
.

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise das teses recursais.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE DA LEGÍTIMA DEFESA REQUESTADA.

Sustenta a absolvição do apelante por ausência probatória [art.386, inc. II do CPP], ao argumento de que o exame de corpo de delito não reverbera a verdade dos fatos, bem como, que a condenação restou consubstanciada na palavra da vítima.

Narra a denúncia: (Id.56366486)

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 02 de junho de 2016, por Volta das 09h00, na residência localizada na Rua Tabatinga, Bairro Bandeirantes, neste município de Juara/MT, o acusado LUCIANO LOPES DE FRANCA ofendeu a integridade corporal de sua companheira Zonara Barbosa de Freitas, bem Como a ameaçava constantemente de morte.

Restou apurado que acusado e vítima conviveram em união estável pelo período aproximado de dois anos e na data dos fatos, após uma discussão relacionada a uma conta, o acusado agrediu a ofendida jogando-a ao chão, além, de tentar asfixia-la com um travesseiro, cessando a violência, ao ouvir um barulho que veio da rua, logo em seguida tomou rumo incerto.

Constatou-se ainda que em várias ocasiões distintas o incriminado agrediu o ofendida e proferiu ameaças de morte, fazendo com que ela não o denunciasse, por medo.

As ofensivas do denunciado ocasionaram na vítima as lesões corporais descritas no laudo pericial e mapa topográfico acostados as fls. 13/15. (...)”

Inicialmente destaco que a materialidade delitiva repousa no boletim de ocorrência n. 2016.180530 (Id. 56407979), no pedido de providências protetivas (Id. 56407979), termo de declaração (Id. 56407979), laudo de exame de lesões corporais (Id. 56407980-fls.06/07) e pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Da mesma forma, denota-se que a autoria delitiva ressoa comprovada nos depoimentos colhidos, os quais evidenciaram, indubitavelmente, a ocorrência do delito em tela.

A vítima prestou as seguintes declarações perante a autoridade policial:

“(...)Que no presente dia, 02/06/2016, no horário aproximado das 09 horas, juntamente com seu companheiro conjugal de fato Luciano Lopes de França arrumava algumas coisas em sua residência localizada na Rua Tabatinga, no bairro Bandeirantes, nesta cidade, quando por conta de uma conta de agua iniciou uma discussão banal com ele. Que em razão da discussão Luciano partiu para cima de si, empurrando-lhe contra o chão. Que quando caiu no chão Luciano pegou um travesseiro e tentou lhe asfixiar. Que Luciano apenas conseguiu lhe asfixiar porque ele escutou algum barulho na rua e se assustou. Que quando Luciano saiu de perto de si, ligou para o 190 e solicitou ajuda aos policiais militares. Que Luciano sempre foi agressivo contigo e por diversas vezes já lhe ameaçou de morte. Que esta é a terceira vez em que é agredida por Luciano e que das outras vezes não o denunciou com medo das ameaças de morte de Luciano, posto que este sempre lhe disse que acaso o denunciasse ele iria a matar. (...) Que neste ato manifesta o desejo inequívoco de representar e requerer todas as medidas processuais penais em desfavor de Luciano em razão das agressões sofridas. (...)” (Id. 56407979).

O apelante por sua vez, afirmou na fase inquisitorial: “
Que nega ter agredido fisicamente Ionara”(Sic.)
e
“Que frequentemente discute de forma áspera com Ionara.”(Sic.)
(Id. 56407980).

Em juízo, a vítima ratificou o que foi declinado na fase extrajudicial:

“(...) Perguntada: essa discussão foi realmente relacionada a uma conta? Respondeu: foi. Perguntada: Quem que iniciou essa discussão? Respondeu: ele. Perguntada: e a agressão física também? Respondeu: ele. Perguntada: a senhora por qualquer motivo também o agrediu? Respondeu: não. E as ameaças de morte, porque ele ameaçava a senhora? Respondeu: por causa da separação né. Hoje vocês estão juntos ou não? Respondeu: não, ele segue a vida dele e eu sigo a minha

(...)

O apelante, na fase judicial negou a autoria dos fatos, no seguintes termos:

“(...) eu fui tomar banho não tinha agua, aí eu virei a falei pra ela: uai, eu deixei um dinheiro pra sua filha pagar o garrote de água mês passado e até agora nada (...) aí ela veio tirar satisfação comigo que eu tava chamando a filha dela de ladrão (...) ela ficou brava começou me xingar, pegou uma tabua de carne grande que tem lá (...) começou a discutir, eu peguei e sai, aí ele veio em cima de mim, eu peguei ela e empurrei em cima da cama, virei as costas e fui pra casa do meu pai (...)”

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

In casu
, o exame de corpo de delito realizado na ofendida Ionara Barbosa de Freitas, constatou a presença da ofensa à integridade corporal, com as seguintes lesões:
“escoriações região cervical, abdominal, nos pés e lábio inferior”

(Id. 56407980), motivo pelo qual, as declarações em harmonia a prova técnica apresentada, conferem lastro satisfatório a condenação.

Assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
Materialidade e autoria comprovadas. Exame pericial que bem comprovou as lesões corporais. Consistentes relatos da vítima e da informante. Revelia. Legítima defesa não comprovada. Condenação mantida. Pena acertadamente fixada no mínimo legal. Regime aberto e suspensão condicional da pena. Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos. Vedação legal. Recurso de apelação desprovido.”
(TJSP; ACr 1502410-27.2017.8.26.0562; Ac. 14595075; Santos; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 30/04/2021; DJESP 12/05/2021; Pág. 2800)

Não destoa desse entendimento, o aresto deste TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA DAS LESÕES PERPETRADAS – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE DO INSTITUTO COM DELITOS PERPETRADOS SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – POSTULADA A MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, mormente porque corroborada pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual e pela confissão extrajudicial do acusado, razão pela qual não há falar em absolvição por falta de provas.
Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo, pois, ser mantida a condenação.
Os delitos perpetrados sob o manto da denominada “Lei Maria da Penha” são incompatíveis com a aplicação do princípio da insignificância, já que a referida legislação foi idealizada para combater a violência de gênero, resguardando a dignidade humana da vítima vilipendiada dentro do seu próprio lar, de modo que não pode ser interpretada como um indiferente penal.”

(Ap 16067/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Assim, estando referido documento em consonância com a versão dada pela vítima, a r. sentença é de ser mantida, até porque em crimes de violência doméstica sua palavra é preponderante se arrimada nas demais provas existentes nos autos.

À luz do noticiado, a tese de legítima defesa alegada ao argumento de que o réu
“apenas se defendeu da agressão da suposta Vítima, utilizando-se dos meios que estavam ao seu alcance de forma necessária e moderada
” (Sic), não merece amparo, pois se ele tivesse agido apenas no sentido de se defender e/ou conter suposta agressão iniciada pela vítima, esta não teria sofrido lesões, ainda que de natureza leve. Ressalta-se, outrossim, que as lesões sofridas, assim como a forma que foram provocadas, não permitem concluir que tenha, o apelante, agido em legítima defesa, de modo que, incabível o acolhimento da tese defensiva para excluir a ilicitude da conduta.

Destarte, acerca do pleito absolutório do crime de lesão corporal, ao argumento de que o apelante agiu em legítima defesa, as provas contidas reverberam que o apelante não agiu moderadamente para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a seu direito ou de outrem.

É consabido, que nos termos do artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa é configurada quando quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Assim, verifica-se que, embora o apelante retrate que a agressão começou pela vítima, por si só não são capazes de retirar as evidências de que o acusado lesionou de forma excessiva a ofendida, portanto não agiu de forma moderada para repelir a agressão.

Nesta linha, a intensidade das lesões constatadas e a disparidade de força entre os oponentes afastam a alegação de legítima defesa.

Nesse assunto, transcrevo escólio:

“Além de o agente selecionar o meio adequado à repulsa, é preciso que, ao agir, o faça com moderação, sob pena de ocorrer no chamado excesso. Quer a lei impedir que ele, agindo inicialmente numa situação amparada pelo Direito, utilizando os meios necessários, atue de forma imoderada, ultrapassando aquilo que, efetivamente, seria necessário para fazer cessar a agressão que estava sendo praticada”. (BRASILEIRO LIMA, Renato. Código Penal Comentado. Editora Impetus, Niteroi/RJ. 2016, 10ª edição. Página 97)

Além disso, é inegável que a violência da agressão denota uma reação desproporcional, incompatível com a mencionada excludente de ilicitude.

Nesse sentido:

“(...) Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa , máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório. (...) (N.U 0001107-69.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”

“(...) Para que ocorra a legítima defesa, o acusado tem que agir com moderação nos meios de defesa para repelir injusta e atual agressão perpetrada contra a vítima, causando menor dano possível. Situação não revelada no caso posto a julgamento. (...) (N.U 0014620-83.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)”

Assim, tendo indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade, estes são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)”

Desta forma,
não há que se falar em absolvição do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, por ausência de provas e tampouco em absolvição por legitima defesa.

2.

PLEITO DOSIMÉTRICO – REDUÇÃO DA PENA – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Requer o apelante a reforma da pena, a fim de que seja fixada no mínimo legal, bem como, pugna pela suspensão condicional da pena, sob o argumento de que preenche os requisitos necessários previstos no art. 77, do CP.

Para a adequada análise, transcrevo sentença condenatória, na parte a que alude: (Id. 56414969).

“(...) DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente em parte a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condenar o acusado LUCIANO LOPES DE FRANCA, devidamente qualificado nos autos, por ter cometido o crime previsto no artigo 129, § 9° do Código Penal com as implicações da Lei Maria da Penha. Rejeito a denúncia em relação ao delito de ameaça com

fulcro no art. 395, III, do CPP, nos termos da fundamentação, revogando, por conseguinte, a decisão que recebeu a inicial.

Passo, portanto, a dosar a pena em consonância com o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, atento ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5°, XLVI da Carta Magna.

DOSIIMETRIA DA PENA EM RELAQAO AO DELITO DE LESAO CORPORAL PRATICADO NO AMBIENTE DOMESTICO

A pena prevista para o crime de lesão corporal praticada no ambiente doméstico e de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, nos termos do art. 129, § 9° do CP.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais percebe-se que o acusado possui uma condenação criminal (código 87038), contudo, considerando que tal fato implica em reincidência será valorado na segunda fase da dosimetria da pena; no que se refere a conduta social inexistem nos autos elementos suficientes para aferir; personalidade não há elementos suficientes para analisa-la, razão por que, deixo de valora-la; motivos são próprios do tipo violado; as circunstancias foram normais a espécie; consequências próprias do tipo penal e por fim, o comportamento da vítima não foi decisivo ou mesmo facilitador para a prática do delito.

Nesta perspectiva, como suficiente e necessária a prevenção e reprovação, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Inexistem circunstancias atenuantes. Por outro lado, observa-se a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto) totalizando, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ausente causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ao fim da aplicação do sistema trifásico, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção como medida necessária e suficiente para repreender e prevenir a conduta praticada.

Nos termos do artigo 33, § 2° alínea “c” do Código Penal fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Ainda, diante da reincidência do réu (art. 44, § 3°, do CP) não cabe a conversão da pena em restritiva de direitos, tampouco a sua suspensão (art. 77, inciso I).
(...)”.

(Negritou-se)

Verifica-se a pena base do apelante foi fixada no mínimo legal, sendo aumentada na fase dosimétrica seguinte, pela reincidência que ostenta o recorrente.

Ademais, acerca do reconhecimento da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Assim dispõe:

“[...]Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.[...]”(Negritou-se)

Verifica-se que a sentença objurgada, declarou a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo art. 77 do Código Penal, visto que o inciso II, do referido dispositivo, impõe óbice a concessão de tal benefício.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EM CASOS DA
LEI Nº 11.340
/06. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU REDUÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Impossibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo na hipótese de crimes envolvendo violência
doméstica e familiar contra a mulher, conforme entendimento firmado no âmbito dos tribunais superiores, inclusive com a edição da Súmula n. 536
do STJ. Palavra da ofendida que encontra amparo na prova pericial e testemunhal disponível nos autos, narrada de maneira reiterada e coerente. Inexistência de indícios a infirmar a credibilidade dos ditos da ofendida ou da testemunha que viu o fato. Prova suficiente. Condenação mantida. Melhor avaliação das circunstância judiciais que leva à redução da pena-base. A agravante da
reincidência não é inconstitucional, conforme entendimento sedimentado
do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta câmara criminal.
Inviável substituição da pena, bem como a concessão de
sursis
, diante da
reincidência em crime doloso
. [...].
(TJRS; ACr 0367668-80.2015.8.21.7000; Vacaria; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. João Batista Marques Trovo; Julg. 08/06/2016; DJERS 21/06/2016)

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência do réu em crime doloso, havendo vedação expressa nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.

Dessa forma, a pena, da maneira como aplicada, atende aos critérios da prevenção e repressão, diante das particularidades e peculiaridades do caso concreto.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Luciano Lopes de França, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021